Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-32.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801071-32.2026.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: MARCELO MOREIRA DA SILVA, VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, JOAO PAULO VASCONCELOS COSTA, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, ANTONIO RONILDO AVILA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “TRIBUNAL DO CRIME”. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESAFORAMENTO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento da competência para julgamento de ação penal relativa a acusados pronunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de fundado receio de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, diante da suposta atuação dos réus como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e da alegada prática do delito em contexto de “tribunal do crime”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos concretos aptos a justificar o desaforamento do julgamento com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a influência de organização criminosa na comarca de origem compromete a imparcialidade do Conselho de Sentença e a preservação da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento constitui medida excepcional que exige demonstração concreta da presença de circunstâncias previstas em lei, não sendo suficiente mera alegação abstrata de comprometimento da imparcialidade dos jurados.

4.

A atuação dos acusados em contexto relacionado ao denominado “tribunal do crime” gera estado de intimidação e temor social capaz de comprometer a liberdade de convicção dos jurados.

5.

A presença ostensiva da facção criminosa Comando Vermelho na comarca de origem cria risco concreto de influência direta ou indireta sobre os jurados, comprometendo a imparcialidade substancial do julgamento popular.

6.

A preservação da soberania dos veredictos e da ordem pública impõe a realização do julgamento em comarca diversa quando demonstrada situação concreta de insegurança e risco à independência do Conselho de Sentença.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite o desaforamento em hipóteses envolvendo organizações criminosas quando a periculosidade dos réus e a influência territorial da facção evidenciam comprometimento da imparcialidade do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido deferido.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento exige demonstração concreta da presença dos requisitos previstos no art. 427 do Código de Processo Penal.

2.

A atuação de organização criminosa com influência territorial relevante pode comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença e justificar o deslocamento da competência.

3.

A preservação da ordem pública e da soberania dos veredictos autoriza o desaforamento quando houver risco efetivo à liberdade de convicção dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 08024160420248140000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 24.09.2024; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 08089950220238140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do pedido e deferi-lo, para determinar o desaforamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da Ação Penal n.º 0809065-71.2023.8.14.0015, movida em desfavor de
MARCELO MOREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO e ANTÔNIO RONILDO ÁVILA DA COSTA
.

O juízo requerente representa pelo deslocamento da competência para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em razão do fundado receio de parcialidade do Conselho de Sentença
(ID 33225378)
. Sustenta que os réus são apontados como integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho" e que o crime teria sido praticado no contexto de um "tribunal do crime", o que gera temor e insegurança na comunidade local, da qual saem os jurados (
representação ID 33224500
).

Consta dos autos que os réus foram pronunciados em 14/05/2025 (
ID 33225378
) pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, contra a vítima Max Suervem Silva Gonzaga.

As partes foram devidamente cientificadas da representação. O Ministério Público de 1º grau manifestou-se favoravelmente ao pedido (
ID 35871770
), assim como a Defensoria Pública (
ID 35871771
). Nesta instância, os autos foram submetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que também opinou pelo deferimento da medida (
ID 36321027
), destacando que a influência territorial da facção inviabiliza o julgamento imparcial na comarca de origem.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Ab initio, analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo requerente merecem ser acolhidos, porquanto restam sobejamente demonstrados os riscos à imparcialidade do júri.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, mas sim que haja elementos convincentes e base legal, sob pena de violação do princípio do juiz natural. Todavia, no caso concreto, a manutenção da competência no foro de origem representaria risco manifesto à soberania dos veredictos e à imparcialidade substancial do júri.

O art. 427, da Lei Adjetiva Penal, assim disciplina:

"Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas."

Nesse diapasão, na hipótese em apreço, a imparcialidade do Conselho de Sentença está em evidente risco. Haja vista que o crime imputado aos réus possui características de execução sumária determinada por organização criminosa ("tribunal do crime"), tal fato, por si só, incute na população local um estado de intimidação e temor reverencial.

Ademais, a representação do magistrado de origem
(ID 33225378)
é contundente ao afirmar que os jurados, cidadãos comuns e moradores da comarca, podem sofrer influência direta ou indireta por receio de represálias, dada a presença ostensiva da facção "Comando Vermelho" no cotidiano de Castanhal.
Dessa forma, tal circunstância contamina a liberdade de convicção necessária para o exercício da função judicante popular
.

Sob esse prisma, colaciono precedentes desta Egrégia Seção de Direito Penal que corroboram a necessidade da medida em casos idênticos:

"EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CPB.
VÍTIMA DISCIPLINADA PELO “TRIBUNAL DO CRIME” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
, COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO.
NECESSIDADE DE QUE O JÚRI TRANSCORRA DE MODO LIVRE E INCÓLUME DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS. ACUSADOS QUE PARTICIPAM DE FACÇÃO CRIMINOSA.
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL QUE POSSUA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA COMPORTAR O TRIBUNAL JÚRI, QUAL SEJA A DE CAPANEMA/PA. DECISÃO UNÂNIME. (...) A dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, face ao receio que a periculosidade dos réus lhes provoca, por pertencerem a facção criminosa (Comando Vermelho), impõe o desaforamento do julgamento para outra Comarca de porte similar ou superior mais próxima possível de onde o julgamento deveria se realizar, qual seja a Comarca de Capanema/PA." (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08024160420248140000 22400185, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

"EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO -
FACÇÃO CRIMINOSA. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.
Os delitos em apuração estão relacionados à facção criminosa “Comando Vermelho”. Periculosidade dos réus comprovada.
Provimento do pedido. Unânime." (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08089950220238140000 15820006, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por conseguinte, restando cabalmente demonstrado o risco à imparcialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública, o deferimento do pedido de desaforamento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (
ID 36321027
), conheço do pedido e, no mérito, o
DEFIRO
, para determinar o desaforamento do julgamento dos réus
MARCELO MOREIRA DA SILVA, JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO e ANTÔNIO RONILDO ÁVILA DA COSTA
, referente à Ação Penal n.º 0809065-71.2023.8.14.0015, para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a ser definida por distribuição.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 12/06/2026